Tribunal: TJBA
Processo: 8108415-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-06
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108415-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA BARBOSA DE JESUS

Advogado(s)
:
KEILA SUELLEN SOARES SILVA, TERCIO DE SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO FÍSICO E SENHA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual a parte autora sustenta ter sido vítima de fraude em seu cartão de crédito, alegando a realização de compras não reconhecidas, o uso integral do limite e a autorização de compras no cheque especial, pleiteando o cancelamento dos débitos, a restituição dos valores e indenização. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob fundamento de ausência de prova mínima dos fatos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve falha na prestação do serviço decorrente de suposta fraude em transações realizadas com cartão físico e senha;
(ii) estabelecer se estão configurados danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Admite-se o recurso como apelação, aplicando-se a fungibilidade recursal diante da ausência de erro grosseiro e da observância dos pressupostos de admissibilidade.

4.

Reconhece-se a existência de relação de consumo e a aplicabilidade do CDC, inclusive a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 e a possibilidade de inversão do ônus da prova .

5.

Afirma-se que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de demonstrar minimamente a verossimilhança das alegações, especialmente quanto à ocorrência de fraude e à inexistência de culpa exclusiva do consumidor.

6.
Conclui-se que as transações foram realizadas com cartão físico e mediante senha pessoal, sem prova de furto, roubo, extravio, coação ou falha de segurança bancária, o que mantém a presunção de legitimidade das operações.

7.
Registra-se que a parte autora não apresentou faturas detalhadas, extratos do benefício previdenciário ou qualquer prova técnica ou testemunhal apta a demonstrar a falha do serviço ou o nexo causal entre a conduta dos réus e os danos alegados.

8.
Afirma-se que o mero estado de saúde alegado (depressão e uso de medicação) não transfere ao fornecedor a responsabilidade pela guarda de dados pessoais e senha bancária.

9.

Ausente prova de ato ilícito, dano ou nexo causal, afasta-se a responsabilidade civil e o dever de indenizar, tanto por danos materiais quanto por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
de número
8108415-20.2023.8.05.0001,
em que são partes Apelante e Apeladas, respectivamente,
MARIA LUCIA BARBOSA DE JESUS

e
BANCO BRADESCO SA
e
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente